Tribunal: TJDFT
Processo: 0718993-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apontada omissão no acórdão embargado, procede-se à sua integração na parte identificada, sem que tal providência incorra na modificação no julgado.
2. Ausentes os demais vícios apontados no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se a rejeição parcial dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
3. Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.